Tribunal: TJDFT
Processo: 0744352-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0744352-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA ROCHA CHRISOSTOMO, ADVOCACIA FERNANDES ANDRADE S/S - EPP AGRAVADO: HOASIS PROD E PROM DE EVENTOS ARTIST E MUSICAIS LTDA - ME, IVAN MOISES INACIO DA SILVA Decisão 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga que, em sede de cumprimento de sentença (proc. no 0714140-15.2017.8.07.0007), indeferiu o pedido de consulta ao sistema CRC-JUD com o intuito de verificar se o executado, Ivan Moises Inácio da Silva, é casado e qual seria o regime de bens (ID no 71436251). 2. Preparo (ID no 20190088 e no 20190087). 3. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 4. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 5. Oportunamente, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 1o de outubro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO